Tribunal: TJMT
Processo: 1033914-97.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033914-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GENIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 01.697.435/0003-61 (APELADO), BRUNA OLIVEIRA - CPF: 087.019.439-95 (ADVOGADO), LEIGEANE SARATE LUZ ANDRADE - CPF: 025.161.541-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO – APLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ – ESCALONAMENTO APLICÁVEL – ART. 85, §3º, DO CPC – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC deve ser observado na fixação dos honorários quando a Fazenda Pública for parte.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1033914-97.2021.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS por estimativa, extinguindo o feito e condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, sob o argumento de que a causa é de baixa complexidade e que o percentual fixado na sentença seria desproporcional ao trabalho desenvolvido no processo.

Defende que os honorários advocatícios arbitrados não observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando que o percentual aplicado é excessivo diante da simplicidade da demanda e da ausência de instrução probatória.

Afirma que o escalonamento previsto no artigo 85, §3º, do CPC deveria ser aplicado ao caso, de modo a reduzir ainda mais os honorários, levando em consideração a faixa de valores correspondente ao proveito econômico obtido.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, afastando a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC
.
Subsidiariamente, pugna

pela aplicação da regra de escalonamento prevista no artigo 85, §3º, do CPC, com redução proporcional do percentual incidente sobre cada faixa do proveito econômico (Id. 241964214).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença sob o fundamento de que a fixação dos honorários foi realizada dentro dos limites legais e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação da equidade em causas de alto valor econômico (Id. 241964221).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1033914-97.2021.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS por estimativa, extinguindo o feito e condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Denota-se dos autos que a empresa
Genio Comércio de Frutas Ltda – ME
ajuizou ação anulatória com o objetivo de afastar a exigência do ICMS por estimativa, sob o argumento de que tal cobrança seria inconstitucional. O valor da causa foi estipulado em R$ 1.249.830,83.

Na contestação, o Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido da parte autora, admitindo a inexigibilidade dos débitos referentes ao ICMS por estimativa e promovendo o cancelamento dos lançamentos tributários impugnados.

Ao decidir, o juízo
a quo
homologou o cumprimento espontâneo da obrigação pelo requerido, que reconheceu as pretensões autorais quanto à inexigibilidade do ICMS por estimativa, tendo cientificado o cancelamento dos lançamentos tributários impugnados na presente demanda. Em consequência, declarou a extinção do feito com resolução do mérito e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

O apelante pugna pela aplicação do artigo 85, §8º, do CPC, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, alegando que a causa é de baixa complexidade e que a fixação do percentual de 8% violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp n.º 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu a fixação por equidade apenas nos casos em que o proveito obtido for inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, confira-se:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Observando esse entendimento, este Sodalício, de igual forma, tem entendido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 23.996,06 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 85, §§2º e 3º, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Outrossim, não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076)

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido”.
(N.U 1033008-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EFETIVADA – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADA NO JUÍZO DE PISO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§ 2º, II, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4º, DO CPC - ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – INAPLICABIIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DEVIDA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacifico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.076) de que o disposto no artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3 – Condenação fixada nos moldes da lei e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

4 – Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1010552-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

No presente caso, o valor da causa é de R$ 1.249.830,83, dessa forma, não se mostra cabível a aplicação do artigo 85, §8º, do CPC, uma vez que a hipótese não se enquadra nas exceções que justificariam a fixação dos honorários por equidade. Assim, o pedido principal do apelante não merece provimento.

Quanto ao pleito recursal subsidiário, para aplicação do escalonamento, importante salientar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, nos termos do disposto no art. 85, §3º, do CPC, veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.(...)"(
destaquei).

Assim, para a fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC.

No tocante ao
quantum
fixado, impõe-se a aplicação do escalonamento previsto no §5º do artigo 85 do CPC, de modo a estabelecer os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos

(art. 85, §3º, inciso I, do CPC); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico acima de 200

e

até 2.000 salários mínimos (art. 85, §3º, inciso II, do CPC) e, por fim, 5% (cinco) por cento sobre o proveito econômico

remanescente.

De igual forma, tem decidido esta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5º ART. 85 DO CPC – DEVIDO
– OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO. Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3º, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA,
deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC”.
(TJ-MT 10037307820218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023). (destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para que seja aplicado o escalonamento dos percentuais incidentes sobre os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §§3º e 5º, do CPC, com a manutenção da redução prevista no art. 90,§4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025